Tribunal: STF
Processo: Rcl 39430
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL, ao não remeter a esta CORTE o recurso extraordinário interposto. 
    A parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/8):
    A presente Reclamação pretende “cassar” decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, reforçada pelos Ministros do órgão Especial do TST, que usurpou a competência desta Suprema Corte ao deixar de lhe submeter Recurso Extraordinário interposto com o fito questionar violações constitucionais, nos autos da Reclamação Trabalhista /Processo n. 0001010-82.2010.5.02.0023.
    (…)
    Em suas razões de Recurso Extraordinário esta reclamante buscou reformar o v. acórdão que reconheceu a legitimidade sindical, indicando violações aos arts. 5º LV e 8º III, CF.
    (…)
    O Ilustre Ministro Vice-Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao Recurso Extraordinário.
    (…)
    Inconformada com o r. despacho, a ora reclamante interpôs Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021, CPC/2015, vigentes à época da interposição do recurso, em 27.08.2019 (doc. 16), já que a decisão se mostrou equivocada.
    (…)
    Entretanto, ao invés de determinar o processamento do Recurso Extraordinário, com a respectiva remessa para esta Corte Superior, conforme previsto na legislação e Regimento Interno, o Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno.
    (…)
    Mas, a decisão em referência não merece prosperar, pois, proferida usurpando ac competência do Superior Tribunal Federal quando não lhe remeteu Recurso Extraordinário, nos termos do art. 988, I, NCPC.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 12/13):
    Os fundamentos invocados pela agravante à mercê das razões de Recurso Extraordinário são suficientes para seu conhecimento e, ao final, provimento, POIS EXISTENTE A “REPERCUSSÃO GERAL”.
    A Repercussão Geral, em especial, tal como devidamente demonstrado em sede de recurso extraordinário, se faz presente, in casu, para que não sejam extrapolados os limites constitucionais, quando da atuação dos sindicatos em causas judiciais, buscando a preservação do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica das relações de trabalho.
    Nesse concernente, sobreleva pontuar que, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 907.209/DF, o STF sequer analisa efetivamente o prisma constitucional da questão, de modo que não serve de óbice do Recurso Extraordinário interposto por esta reclamante.
    Contudo, a reclamante, em seu recurso extraordinário, busca uma discussão mais acurada o instrumento processual das ações coletivas, a partir de um julgamento qualitativo de seus resultados e dos direitos envolvidos.
    Pretende-se abrir uma discussão mais importante e mais aprofundada do que a simples natureza dos direitos pretendidos, e que diz respeito à qualidade do provimento jurisdicional.
    Trata-se de hipótese de distinção do caso diante da jurisprudência dominante do STF, sob pena de ofensa ao art. 5º, LV, da CF.
    Outro ponto que distingue o caso dos autos da larga jurisprudência do STF fundada na noção de “ofensa reflexa” que inadmite recurso extraordinário em face do art. 5º, LV, da CF, é a noção de interesses individuais da categoria do art. 8º, III, da CF, e a discussão de direitos ou interesses heterogêneos de origem não comum.
    Acrescenta, por fim, que (fl. 15): “admitir um procedimento facilitado, com ampla legitimação, resultará ausência de exercício do direito de defesa pelas partes e, por fim, um provimento judicial, se procedente, ineficaz. Dessa forma, conforme acima exposto e extensamente demonstrado no Recurso Extraordinário interposto, restou evidenciada violação ao ARTS. 5º, LV, E 8º, III, CF.”
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e; no mérito, julgar procedente a reclamação ao fito de avocar o conhecimento do processo em que se verifique usurpação de sua competência, ordenando-lhe que lhe sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso interposto, ou seja, preservar a competência desse Egrégio Supremo Tribunal e, por conseguinte, determinar ao órgão judicante que encaminhe ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário (fl. 17).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE (doc. 34, fl. 2), amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Temas 861 (RE 907.209, Min. TEORI ZAVASCKI) e 660 (ARE 748.371, Min. GILMAR MENDES), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
     Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE nos precedentes acima citados, nos quais assentou-se a ausência de repercussão geral das matérias discutidas nos temas transcritos abaixo:
    Tema 861: A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
    Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente